Tribunal: TJDFT
Processo: 0724218-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO. JUSTIÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO.
1. A intimação do devedor para o pagamento voluntário é feita por meio de publicação do Diário da Justiça na pessoa de seu advogado constituído nos autos na fase de conhecimento (art. 513, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil).
2. Agravo de instrumento desprovido.